Tribunal: TJPA
Processo: 0809293-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809293-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL RAMOA FARIAS

AGRAVADO: VANESSA ALBUQUERQUE DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
. DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE MINORAÇÃO. CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há qualquer comprovação de que tenha havido uma redução na capacidade econômica do agravante, eis que, ao que tudo indica, seus vencimentos continuam o mesmo. Além do mais, entendo que o fato de ter se divorciado por si só não indica tal mudança, uma vez que, conforme ele mesmo preleciona, mora na casa dos pais e, embora possa contribuir no sustento da casa, não paga aluguel ou demonstra qualquer gasto relevante que implique de fato na sua subsistência.

II-

Levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DANIEL RAMOA FARIAS
,
contra decisão interlocutória proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara
de Família de Belém,

nos autos
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
,
movida em desfavor de
VANESSA ALBUQUERQUE DE CAMPOS

A decisão recorrida indeferiu o pedido de minoração dos alimentos, deferindo, no entanto, de forma
parcial o direito de visitas, conforme termos estabelecidos na própria decisão; reservando-se para ampliar o direito de visitas quando do mérito, ou conforme as partes dispuserem, casa haja transação.

Argui
o agravante que em ação de divórcio, as partes transigiram
a fim de que fosse estipulado o importe de 35% em razão da pensão alimentícia do filho, sem que o ele tivesse ideia do impacto financeiro que isso acarretaria em seu novo padrão de vida.

Sustenta que os descontos obrigatórios somados a pensão (R$5.134,43 ) resulta num valor totalmente irrisório (R$4.114,44)

para se conseguir um mínimo de dignidade aproximada a que possuía enquanto casado. Ademais, recaiu apenas sobre o agravante a obrigação

de custear todas as despesas do menor, mesmo

sendo a genitora do menor, pessoa advogada renomada.

Afirma que o magistrado singular não levou em consideração o cenário atual, desconsiderando que o divórcio por si só já mudou a situação fática na realidade financeira dele, impactando em sua subsistência, sem que haja participação conjunta da genitora.

Desse modo, requer
o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de reduzir o quantum alimentar descontado em folha de 35% para 20%.

O efeito foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de redução da verba alimentar.

A
nalisando os documentos constante nos autos, entendo não haver comprovação dos argumentos trazidos pelo agravante, a ponto de determinar a minoração dos alimentos. Vejamos:

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Com efeito, não há qualquer comprovação de que tenha havido uma redução na capacidade econômica do agravante, eis que, ao que tudo indica, seus vencimentos continuam o mesmo. Além do mais, entendo que o fato de ter se divorciado por si só não indica tal mudança, uma vez que, conforme ele mesmo preleciona, mora na casa dos pais e, embora possa contribuir no sustento da casa, não paga aluguel ou demonstra qualquer gasto relevante que implique de fato na sua subsistência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - GARANTIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados considerando a proporcionalidade entre as necessidades da parte alimentada e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, cabeça e §1º, do Código Civil.

2. A constituição de nova família não exime, por si só, a obrigação alimentar em razão do princípio da paternidade responsável.

3. A fixação dos alimentos na quantia de 30% (trinta por cento) do salário mínimo defere ao alimentando o mínimo existencial, passível de redução somente em situações excepcionais.

4. Ausente comprovação da impossibilidade do genitor de arcar com a verba alimentar fixada e havendo necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.295251-7/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 31/03/2023, publicação da súmula em 04/04/2023)

Assim sendo, levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 31/01/2024